Tribunal: TJDFT
Processo: 0706538-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RENATO COZZI OLIVEIRA LEITE DE MEDEIROS (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0708193-85.2023.8.07.0001 proposta contra GAFISA S.A e POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A (agravados/réus), que declarou a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, nos seguintes termos (ID 183592928 dos autos de origem): (...) Trata-se de ação declaratória de rescisão de contrato cumulada com indenizatória proposta por RENATO COZZI OLIVEIRA LEITE DE MEDEIROS em face de GAFISA S.A e POLO CAPITAL SECURITIZADORA S/A, partes qualificadas nos autos. Narra o autor que celebrou com a ré GAFISA compra e venda de imóvel localizado na sala 318B, Bloco 01, Edifício South América, Ala Chile do Américas Avenue, Barra da Tijuca/RJ, pelo valor de R$ 231.532,74, de forma parcelada. Aponta que em 01/02/20219 recebeu comunicado que o seu débito foi cedido à 2a ré, mas em abril de 2020 passou a sofrer crise econômica, que o tornou inadimplente. Alega que efetuou o pagamento total de R$ 332.332,31, mas ainda consta saldo devedor de R$ 204.084,06. Alega que o valor alto do saldo devedor se deve a adoção do “Sistema Price de Amortização” e juros anuais de 12% ao ano, superiores a média do mercado. Alega que tentou rescindir o contrato, mas uma ré imputava apenas à outra a titularidade para negociação. Tece arrazoado jurídico e requer, em sede de tutela provisória, a retirada de seu nome de cadastros restritivos de crédito e ainda que sejam impedidas de cobrarem os valores do contrato. No mérito requer a rescisão do contrato, com a devolução de 90% dos valores pagos e devolução integral dos valores após a cessão de crédito. Pretende também a declaração de nulidade das Clausulas 5.4 e 9.7 do instrumento contratual e da cláusula que prevê a devolução em 12 parcelas mensais. Em decisão de ID 150579576 foi indeferida a gratuidade de justiça. Em decisão de ID 150765136 foi deferida em parte a tutela provisória. A 1a ré, GAFISA S/A, ofereceu contestação (ID 159651771) na qual arguiu preliminar de incompetência do Juízo em razão de cláusula de eleição de foro, apontando como competente o foro da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. No mérito afirma que o pedido de rescisão contratual se deu por responsabilidade do adquirente, razão pela qual é devida a retenção dos valores pagos, na forma do contrato. Aponta que não há abusividade na retenção de 40% do valor pago, o que se coaduna com os limites previstos na Lei 13.786/2018. Subsidiariamente requer a retenção de 25% do valor pago. Réplica em ID 162413132. A 2a ré, POLO CAPITAL SECURITIZADORA S.A., ofereceu contestação (ID 167028912) na qual arguiu preliminar de incompetência do Juízo em razão de cláusula de eleição de foro, apontando como competente o foro da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. No mérito apontou a ocorrência da prescrição decenal e defendeu a possibilidade de retenção dos valores pagos, na forma do contrato. Réplica em ID 169802965. É o relatório. Passo a decidir. O contrato celebrado entre as partes previu, na cláusula 9.9 que: “o foro eleito para dirimir eventuais divergências decorrentes deste contrato é o da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, desde que não constitua esta eleição vantagem exagerada para qualquer das Partes, considerando-se a natureza deste contrato e a situação do objeto deste” (ID 150504236 - Pág. 33). Ambos os réus arguiram a preliminar de incompetência territorial, justamente em razão da referida cláusula de eleição de foro. O autor apresentou como argumento, em réplica, que tal cláusula é abusiva, já que o contrato é de adesão, não tinha tantos poderes quanto os réus (estava em situação de vulnerabilidade). Não vislumbro qualquer ilegalidade ou abusividade na mencionada cláusula de eleição de foro. Em primeiro lugar porque o imóvel está localizado na cidade do Rio de Janeiro, local eleito pelas partes para dirimir as controvérsias sobre o contrato. Mais que isso, o próprio autor demandou perante a Vara de Família de Niterói (ID 150504234), Município vizinho ao eleito e residia em Copacabana, bairro do Rio de Janeiro, na época do acordo de divórcio, anos depois de adquirir o bem objeto dos autos (ID 150504234 - Pág. 5). Ora, se o imóvel é localizado no Rio de Janeiro, o adquirente, na época da aquisição residia no Rio de Janeiro, como o contrato que estipulo o Rio de Janeiro como foro competente era abusivo por colocar o autor em situação de vulnerabilidade? A resposta só pode ser negativa. O autor é consumidor, mas não demonstrou como, em concreto, a cláusula seria abusiva. O processo no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é eletrônico e atualmente há inclusive a possibilidade de eventual audiência ser realizada na modalidade virtual, para o requerente. Com essas considerações, reconheço a incompetência do Juízo e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 56029291), o agravante diz que “celebrou com a GAFISA S.A negócio jurídico por intermédio de ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO SEM CLAUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA cujo objeto é a unidade sala 318B, Bloco 01, Edifício South América, Ala Chile do Américas Avenue, Barra da Tijuca/RJ.” (ID 56029291 – página 5) Afirma que reside na cidade de Brasília/DF, de forma que o juízo competente para processar e julgar a demanda deve ser o atual foro de domicílio do consumidor. Sustenta que “em se tratando de uma relação consumerista, a competência territorial se reveste de CARÁTER ABSOLUTO, uma vez que as disposições contidas no CDC ostentam natureza de ordem pública e interesse social.” (ID 56029291 – página 10) Aduz que é parte vulnerável na relação de consumo, por isso, detém o privilégio de eleger o foro competente para a propositura da ação. Informa que “considerar o foro de eleição em um contrato de adesão sugere que o Agravante renunciou ao direito de escolha do foro, embora na verdade não tenha ocorrido tal renúncia.” (ID 56029291 – página 8) Assevera que “considerando o princípio da facilitação do direito de defesa do consumidor, conforme estabelecido no art. 6o, VIII, do CDC, a competência da comarca de seu domicílio - neste caso, a circunscrição de Brasília/DF - deve ser mantida, pois é a opção mais vantajosa para o Agravante.” (ID 56029291 – página 13) Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para declarar a abusividade da cláusula de eleição de foro. Preparo (ID 56029293). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e nos termos da decisão proferida pelo Superior de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.696.396, conheço do recurso, uma vez que se trata de questão envolvendo alteração de competência. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado, pelas seguintes razões. Do exame dos autos, verifica-se que o autor, ora agravante, reside atualmente na Circunscrição Judiciária de Brasília (ID 150504226 dos autos de origem), contudo, o contrato de compra e venda celebrado entre as partes previu a eleição de foro para o processamento e julgamento de possível litígio na Comarca do Rio de Janeiro/RJ (ID 150504236 dos autos de origem). Nada obstante a mencionada cláusula de eleição de foro, o contrato de compra e venda de imóvel, objeto dos autos de origem, é de adesão, o qual atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso e deve ter a natureza da relação jurídica entre as partes - consumidor e fornecedor – respeitada. Com efeito, considerando o reconhecimento pela Lei no 8.078/90 da vulnerabilidade do consumidor nos contratos de adesão e a fim de facilitar a defesa de seus direitos, o art. 101, I, do CDC autoriza o consumidor a propor ação no foro do seu domicílio. Portanto, na via estreita da análise liminar em agravo de instrumento, vejo presente à probabilidade do direito vindicado. Ademais, vejo presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciado no risco de perecimento dos atos processuais praticados por juízo eventualmente declarado incompetente. Dessa forma, ao menos por ora e para que não haja risco de inutilidade do julgamento da questão, deve-se dar o efeito suspensivo ao feito, até que haja o pronunciamento definitivo desta Corte sobre a matéria. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito do recurso. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se. Intime-se.